Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-10.2021.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003080-10.2021.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (APELANTE), FABIO LACERDA - CPF: 240.111.266-91 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), WANIA REGINA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 910.862.131-49 (APELANTE), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), CAMILA SANTOS DE MESQUITA - CPF: 135.606.867-76 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DARCIO JOSE DA MOTA - CPF: 036.278.758-18 (ADVOGADO), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - CPF: 091.178.558-29 (ADVOGADO), DANIELA SOARES DOMINGUES BARBOZA - CPF: 045.342.107-52 (ADVOGADO), CAROLINE GOMES TABACH DA ROCHA - CPF: 142.158.417-47 (ADVOGADO), MARCO AURELIO OLIVEIRA LACERDA - CPF: 832.869.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE VIDA - DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça não se restringe àqueles em situação de miserabilidade, mas busca garantir o acesso à justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Comprovado que os agravantes possuem renda insuficiente para cobrir suas despesas, especialmente as relacionadas à saúde, e ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, a gratuidade da justiça deve ser concedida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.

1003080-10.2021.8.11.0010

AGRAVANTES:
Fabio Lacerda e Wania Regina De Oliveira Lacerda

AGRAVADO:
Prudential Do Brasil Seguros De Vida S.A.

1ª Vara de Jaciara

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Fabio Lacerda e Wania Regina De Oliveira Lacerda
contra a decisão que, na Ação de Cobrança c/c Revisão de Contrato que move em face de
Prudential Do Brasil Seguros De Vida S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes, sob o fundamento de que a renda líquida do casal, superior a R$ 9.000,00, demonstraria capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Os agravantes alegam que a decisão, se baseou na renda líquida do casal (superior a R$ 9.000,00) mas não considerou os elevados gastos com saúde, alimentação e outras despesas, que comprometeriam sua capacidade de arcar com as custas processuais. Juntaram comprovantes de despesas que demonstram gastos mensais elevados.

Informam que requereram a gratuidade da justiça, porquanto não tem condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ressaltam que as custas do preparo recursal, somam R$ 22.500,00 e a renda mensal bruta é de apenas R$ 9.000,00, enquanto suas despesas mensais chegam a R$ 16.976,35. Afirmam que essa situação financeira refletem uma situação precária.

Defendem que comprometer ainda mais a renda dos Agravantes com as custas recursais prejudicaria gravemente seu sustento, o que evidencia a hipossuficiência financeira.

Pugnam pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça.

Contrarrazões
(Id. 220804184): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Fabio Lacerda e Wania Regina De Oliveira Lacerda
contra a decisão que, na Ação de Cobrança c/c Revisão de Contrato que move em face de
Prudential Do Brasil Seguros De Vida S.A.,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça dos agravantes, com base em sua renda líquida e no fato de que o benefício não se estende aos sucessores do segurado falecido. Determinou a retirada do processo de pauta e os intimou a pagarem as custas processuais.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes.

Nas razões do recurso, os autores pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não efetuaram o pagamento do preparo recursal. Com o pedido, apresentaram documentos que demonstram a renda de ambos os recorrentes (Id.
206471793 e seguintes).

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Em análise, verifica-se que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base apenas na renda bruta do casal, desconsiderou os gastos comprovados pelos agravantes, que demonstram uma situação de hipossuficiência financeira.

No caso em questão,
no mesmo sentido de demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício
, os agravantes comprovaram seus rendimentos e apresentaram documentações que demonstra gastos elevados com saúde, alimentação, moradia e outras despesas essenciais (Id. 216166170 e seguintes).

Nessa linha, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, máxime porque, ainda que
renda líquida do casal

de aproximadamente R$ 9.000,00,
esteja em patamar superior,
não se mostra suficiente para cobrir todas as despesas, especialmente ao considerar os gastos com saúde, que são significativos.

Ressalte-se, assim, que as partes agravantes trouxeram elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024